Tribunal: TCU
Processo: 013.465/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7608/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 013.465/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Anairde Gonçalves de Almeida de Camargo (CPF XXX.429.601-XX); Andre Barbosa da Costa (CPF XXX.653.831-XX); Antonia Margaret Yamada (CPF XXX.606.491-XX); Bruna Camile Gonzales Defendi (CPF XXX.105.781-XX); Dandara dos Santos Fialho (CPF XXX.304.405-XX); Deolinda Villalba Palermo (CPF XXX.746.091-XX); Elizet Yamada Zurutuza (CPF XXX.722.181-XX); Gilvandette de Almeida Camargo (CPF XXX.117.591-XX); Helema dos Santos Fialho (CPF XXX.303.855-XX); Idalina Villalba (CPF XXX.866.051-XX); Iene do Carmo Medeiros Yamada (CPF XXX.309.001-XX); Isaura Macedo de Villalba (CPF XXX.554.847-XX); Lucas Vinicius Gonzales Defendi (CPF XXX.105.711-XX) e Tayna de Souza Fialho (CPF XXX.765.891-XX). 1.3. Unidade: Nona Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.